Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-33.2018.8.11.0080
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000116-33.2018.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 02.726.560/0001-53 (RECORRENTE), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO 49567500134 - CNPJ: 18.276.674/0001-89 (RECORRIDO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000116-33.2018.8.11.0080

Origem:

Juizado Especial Cível de Querencia

Recorrente(s):

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA

Recorrido(s):

RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/03/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E OITIVA DE TESTEMUNHA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – CERCEAMENTO DE DEFESA DE OFÍCIO – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral.

Recurso conhecido e reconhecido de ofício o cerceamento de defesa e retorno dos autos ao primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de ação de cobrança, alegando a Reclamante que prestou serviços de tonner e venda de impressora ao funcionário da Reclamada, o qual não obteve pagamento.

A sentença combatida julgou parcialmente procedente a ação proposta.

A Recorrente arguiu que o Autor somente apresentou notas fiscais sem qualquer assinatura de recebimento, não reconhecendo ainda o funcionário apontado pelo Autor como parte integrante de sua empresa, o qual não tem validade para comprovação dos fatos alegados.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Dependendo os fatos de comprovação que vai além de provas documentais, é imprescindível audiência de instrução e julgamento.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral.

A necessidade da realização da audiência de instrução e julgamento se justifica pelo fato de que as provas documentais produzidas nos autos são insuficientes para dizer quem tem o direito e por que.

Na petição inicial o Recorrente pretende o recebimento do valor de R$ 2.924,04 (dois mil novecentos e vinte e quatro reais e quatro centavos), alegando que teria prestado serviços de tonner e venda de uma impressora diretamente ao funcionário da filial da empresa Reclamada em sua cidade.

Os documentos anexados pelas partes não são suficientes para comprovar as alegações, entretanto, o Autor requereu em sede de impugnação audiência de instrução e julgamento, a qual o Magistrado inclusive determinou a especificação das provas, e no evento do dia 22/05/2019 o Autor peticionou informando nome e endereço das testemunhas que pretendia ouvir.

Ocorre que logo na movimentação seguinte, houve a sentença de procedência sem oportunizar a audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas já indicadas pelo Autor, que pelo resultado da sentença, não teve interesse em recorrer.

Anoto que não existem provas documentais nos autos hábeis a conduzir ao interesse do autor, sendo que, o próprio autor pediu instrução em sede de impugnação, e caso ocorra a improcedência em 2º grau, pela prematura sentença prolatada, tal acarretaria prejuízo indevido ao autor, pois seria julgado o feito pela falta de provas de entrega dos bens e serviços, e pela ausência de assinatura nas NFs, o que não se deseja neste momento.

Diante da fragilidade das provas acostadas aos autos
, o único remédio para tal falha de apuração factual, para que não haja prejuízos às partes, é evidentemente a anulação da sentença
.

Frise-se nesses casos a importância da audiência de instrução, pois com o passar de tempo, dificilmente o resultado da audiência de instrução será o mesmo, devendo servir de alerta.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial, ante a impossibilidade neste momento de análise do mérito lastreado apenas nas alegações formuladas pela parte autora em contraponto das argumentações lançadas pela parte recorrente / reclamada.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, porém
DE OFÍCIO,
anulo a sentença prolatada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento, para oitiva de testemunhas, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021